Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. A DECISÃO DOS JURADOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Júri. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação. O Conselho de Sentença acolheu a tese de acusação e decidiu em conformidade com as provas produzidas na fase policial e em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias, principalmente em delitos contra à vida, em que, de regra, se relacionam ou se integram à motivação do delito.
3. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Dado parcial provimento ao recurso.